Tribunal: TJPA
Processo: 0802439-29.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802439-29.2022.8.14.0061

APELANTE: DANIESE CARVALHO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DANIESE CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
OMISSÃO NO ADEQUADO TRATAMENTO DO DETENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O PAGAMENTO DE PENSÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela companheira e filha menor do ex-detento, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-custodiado; verificar se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e, o direito ao pensionamento das autoras.

III. Razões de decidir

3- O Ente Estadual
responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4-
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

5- A certidão de óbito (Id n.º
18487594 - Pág. 1)
descreve que o ex-detento Renato da Silva Gomes faleceu em 05/06/2021, no Hospital Regional de Tucuruí, tendo como causa da morte “Septicemia, Pneumonia, Calculose da Vesícula Biliar com Colicisteti Aguda, Insuficiência Renal Aguda”.

6-

Os laudos médicos demonstram que o detento apresentava grave quadro clínico, com necessidade de tratamento médico fora do ambiente prisional, conforme atestado por profissionais de saúde do próprio corpo técnico da unidade prisional,
sem que fossem adotadas providências tempestivas e adequadas pelo Estado
.

7-
Conclui-se que a piora no estado de saúde que levou à morte do ex detento, pai e companheiro das demandantes, está diretamente ligada às condições precárias

inerentes à casa penal
, que não oferece suporte necessário para o tratamento das enfermidades enfrentadas pelo
de cujus,

além de haver negligência do Estado do Pará em sua transferência ou concessão de prisão domiciliar
, de forma que melhores cuidados poderiam ter sido adotados na condução da situação, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

8-A concessão da prisão domiciliar somente ocorreu dias antes do falecimento do detento, revelando omissão estatal e caracterizando o nexo causal entre a falha no atendimento e o agravamento do quadro clínico.

9-

Dano moral presumido, diante da relação existente entre as autoras e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda do pai e companheiro.

10. Quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

11- Considerando tais parâmetros e as peculiaridades da presente demanda, tem-se que o valor arbitrado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, deve ser mantido, pois encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e
desestimula a repetição da conduta lesiva por parte do Ente Público, garantindo a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

12-

Considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal que deverá ser rateado entre as apelantes, filha menor e companheira do falecido.

IV. Dispositivo

13-
Apelação do Estrado do Pará conhecida e não provida
.
Apelação das Autoras conhecida e parcialmente provida
,

para condenar o Estado do Pará ao pagamento de 1
/3 de salário-mínimo a ser rateado entre as autoras, limitando à filha menor, até completar 18 anos de idade, ou até 25 anos se matriculada em curso universitário, quando, então, o valor será devido apenas à viúva do ex-detento,
até a data em que aquele completaria 65 anos de idade se vivo fosse.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, artigo 37, §6º e, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF,
RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016 ;
STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA,
Pub
DJe 16/08/2023 ; TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
J.
2017-07-24,
Pub
2017-08-23 ;
TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
J.
2018-03-05, Pub 2018-03-07 ; TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
J.
2018-03-15, Pub 2018-03-19;
TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN,
J.
20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023 ; STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
J.
17/10/2018, DJe de 23/10/2018 ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
J.
26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Pub. 29/02/2024 ;
TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 00034440320148140061 18584690, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, J. 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público ; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, J. 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público ; TJPA.
Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. Des LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.
J.
25/11/2021 ; TJPA, 0810557-29.2019.8.14.0051.
1ª Turma de Direito Público. Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. J. 31/01/2021 ; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, J. 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

38
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24 de novembro de 2025.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0802439-29.2022.8.14.0061
- PJE
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e
DANIESE CARVALHO DOS SANTOS e Y.D.S.G., representada por sua genitora
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela genitora do de cujus.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
A despeito de a parte requerida sustentar que a moléstia seria
“a existência de condições de saúde preexistentes”
não logrou fazer prova de tal fato. Ademais, a informação pelos vários laudos médicos juntados aos autos da qual se dessume que a saúde do
de cujus
vinham se deteriorando ao longo do tempo.

(...)

Não obstante, a parte requerida não logrou produzir elementos de provas suficientes das dirimentes de responsabilidade estatal, notadamente porque não há nos autos comprovação do atendimento médico adequado ministrado ao falecido no período de novembro de 2019 a junho de 2021, quando acabara de receber o alvará de soltura para ter seus cuidados em casa, no entanto, não veio a gozar, já que faleceu.

Destarte, o Estado foi omisso na guarda e vigilância daquele que estava custodiado sob seu poder, na medida em que podia, e devia, agir com maior zelo com pessoa que apresentava doença.

(...)

Por fim, a concessão de uma pensão teria repercussões não só legais, mas também financeiras. Conceder uma pensão sem uma clara prova de dependência financeira poderia ser visto como um uso imprudente de recursos públicos.

(...)

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, extingo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização à título de danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) devendo ser observado o decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.497/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, observada a incidência do disposto no artigo 3° da EC 113/21, a partir da sua entrada em vigor.

Sem custas pelo requerido, ante a legislação estadual em vigor.

Vencida, arcará a ré com honorários advocatícios que arbitro em 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Dispensado o reexame necessário nos termos do art. 496 e incisos do CPC. (...)”

Em suas razões, as Autoras aduzem que
que o falecido Renato estava preso preventivamente, sem que sequer houvesse qualquer audiência, muito menos uma sentença condenatória. Frisam que Renato fora preso preventivamente em 22/07/2019 e ficou até o seu óbito em 05/06/2021, sem qualquer sentença de mérito, extrapolando o princípio da duração razoável do processo. Aduzem que o
de cujus
fora preso por possuir a alcunha “baleia” e que este apelido aparece em um livro da contabilidade de um traficante da região, sendo esta
a fundamentação utilizada para expedição do mandado de prisão em face do falecido.

Alegam que o
de cujus
não era traficante, fora preso injustamente e que fora detido com sua saúde incólume, tendo, ao longo dos meses, sua saúde se deteriorado de forma contínua e progressiva, sem qualquer suporte clínico da instituição carcerária.

Em seus pedidos, requereram a majoração do quantum fixado à título de Indenização por Danos Morais, uma vez que o valor requerido na inicial (150 salários mínimos) se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional, bem como, requereram o deferimento do pensionamento
no valor mensal de 1 salário-mínimo para cada autora.

O Estado do Pará também interpôs Apelação, alegando a inexistência de prova da responsabilidade estatal e, sendo a omissão a alegação, a teoria a ser aplicada é a da Responsabilidade Subjetiva, que pressupõe a comprovação da culpa do Estado.

Afirma que a saúde do
de cujus
já estava deteriorada e que foram realizados exames, diagnósticos e pareceres de enfermagem encaminhando-o para o devido tratamento. Aduz que o
de cujus
saiu com alvará em 02/06/2021 para tratamento domiciliar por 90 dias, tendo sido atendido durante toda a sua estadia na penitenciária de forma diligente e por profissionais capacitados.

Alega que o
de cujus
foi assistido em todas as suas demandas de saúde, seja na enfermaria da própria unidade, seja quando foi necessário ser conduzido para atendimentos extramuros, de urgência e emergência ou procedimentos não oferecidos pelo nível de assistência da Secretaria de Administração Penitenciária-SEAP, que é a Atenção Primária à Saúde -APS, promovendo ações de saúde e prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis e dos agravos referentes ao confinamento, com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PNAISP, na Política Nacional de Atenção Básica-PNAB e entre outras políticas e programas de saúde trabalhados na atenção básica, conforme normativas do Ministério da Saúde.

Frisa o desconhecimento da parte autora sobre as consequências da situação clínica do
de cujus
antes do encarceramento, bem como, a avidez em tentar apontar a administração Pública como causadora de todos os danos, indicando que a causa da morte foi câncer e que a pedra na vesícula disseminou e virou câncer, atingindo o pulmão, de forma que não há consistência lógica na narração autoral em audiência.

Defende que é
inconteste que houve a morte do preso, contudo, em nenhum momento há comprovação de que o resultado danoso tenha sido ocasionado pela conduta estatal (comissiva ou omissiva), razão pela qual resta impossibilitada a responsabilização do Estado nos moldes pleiteados pelas requerentes.

Sustenta que é possível imputar a morte do detento à existência de condições de saúde preexistentes, vez que o quadro apresentado pelo
de cujus
era de múltiplas doenças, como pneumomia, calculose de vesícula biliar com colecestite aguda, insuficiência renal aguda e ainda detinha possível carcinomatose peritoneal (câncer disseminado no peritônio), não podendo-se atribuir à ação ou omissão estatal o resultado morte.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso do Estado do Pará e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso das autoras
para determinar o pagamento de pensão mensal, que deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devida até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade para a filha, sendo que, para a viúva, o termo final deve corresponder à idade em que o de cujus completaria 72 anos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-custodiado; verificar se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e, o direito ao pensionamento das autoras.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016 – grifei).

O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A certidão de óbito (Id n.º
18487594 - Pág. 1
)
descreve que o ex-detento Renato da Silva Gomes faleceu em 05/06/2021, no Hospital Regional de Tucuruí, tendo como causa da morte “Septicemia, Pneumonia, Calculose da Vesícula Biliar com Colicisteti Aguda, Insuficiência Renal Aguda”.

Em que pese a alegação do Estado do Pará de que o óbito derivou de condições de saúde preexistentes, tal circunstância não restou comprovada pelo demandado, além de que o nexo causal fica patente diante da demora na adoção de providências tempestivas e adequadas pelo Estado.

Dos autos, observa-se que, após pedidos de prisão domiciliar, protocolado em outubro de 2020, com parecer favorável do Ministério Público datado de 28/10/2020 (Id
18487611 - Pág. 24)
, o Juízo determinou a expedição de ofício, expedido em 14/12/2020 (Id
18487612 - Pág. 6)
, ao Centro Regional de Recuperação de Tucuruí para que fosse informado o atual estado de saúde do interno Renato da Silva Gomes, bem como, a possibilidade de realização de tratamento na casa penal.

No parecer da enfermagem do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, datado de 16/12/2020 (Id 18487612 - Pág. 11), consta que em setembro de 2020, Renato da Silva foi encaminhado para o Hospital Regional de Tucuruí/PA, sendo submetido a procedimento cirúrgico de toracocentese por derrame pleural, mantendo no pós-operatório febre e ferimento secretivo com sinais flogísticos, senão vejamos:

O Laudo médico de Id
28502975 - Pág. 11, datado de 16/12/2020, comunica ao Juízo que no Centro de Recuperação não há suporte para o quadro do paciente.

Após as informações prestadas ao Juízo, fora determinada a internação do detento no Hospital Regional de Tucuruí para que fosse providenciado o devido tratamento médico ao seu problema de saúde.

É certo que quando uma casa penal verifica que um preso tem condições de saúde precárias, deve garantir seu pronto acesso a cuidados médicos, acionando profissionais de saúde, fornecendo a medicação necessária e, se o tratamento não puder ser realizado no local, as medidas cabíveis devem tomadas para transferir o preso para estabelecimentos especializados ou conceder prisão domiciliar, conforme determina a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

(...)

II - condenado acometido de doença grave;

Contudo, não foi o que ocorreu no caso concreto, como se pode observar de novo parecer de enfermagem
do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, datado de 18/05/2021 (Id 18487666 - Pág. 1) e demais
documentos médicos constantes dos autos, que demonstram que após, cirurgias realizadas pelo então detento e com episódios de vômitos, ferimento secretivo e informação constante em laudo médico da própria casa penal, de que o preso não poderia ser tratado naquele local, não fora providenciado o tratamento adequado, sendo que somente em 02 de junho de 2021 (Id
18487670 - Pág. 4)
fora providenciada a prisão domiciliar, o que restou inócuo já que o falecimento ocorreu em 05/06/2021.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. 2.
Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade

acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto
. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023 - grifei)

Como se observa,
o Estado deixou de cumprir com o dever de resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, conclui-se que a piora no estado de saúde que levou a morte do ex detento, pai e companheiro das demandantes, está diretamente ligada às condições precárias inerentes à casa penal, que não oferece suporte necessário para o tratamento das enfermidades enfrentadas pelo
de cujus,
além de haver negligência do Estado do Pará em sua transferência ou concessão de prisão domiciliar, de forma que o sofrimento e melhores cuidados poderiam ter sido adotados na condução da situação, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, é cediço que o dano moral é presumido, diante da relação de parentesco existente entre as demandantes e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda do pai e do companheiro.

Este Egrégio Tribunal de Justiça em casos em que o Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO
POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifo nosso).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e,
a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.; 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em minoração.

Ainda quanto ao ponto, as demandantes, companheira e filha do
de cujus
, pleiteiam a majoração do quantum fixado a título de Indenização por Danos Morais, sob alegação de que o valor requerido na inicial (150 salários mínimos para cada uma das demandantes) se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

Considerando tais parâmetros e as peculiaridades da presente demanda, tem-se que o valor arbitrado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais deve ser mantido, pois encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e
desestimula a repetição da conduta lesiva por parte do Ente Público, garantindo a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido também é o entendimento consubstanciado no parecer do
Ministério Público (Id
20511124)
, senão vejamos o trecho abaixo transcrito:

“(...)

Nesse contexto, entendo que, para a controvérsia examinada, resta adequado o valor fixado pelo Magistrado no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor das requerentes (esposa e filha do de cujus), assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Portanto, não carecendo de majoração como pretendem as autoras, tampouco de minoração como requereu o Estado do Pará.

(...)”

DO PENSIONAMENTO

A sentença, apesar de reconhecer a responsabilidade do Estado, afastou o pedido de pensionamento mensal, em razão de
não restar evidenciada a dependência financeira das autoras em relação à vítima.

Entretanto, é cediço que a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo de cujus, presumindo-se a existência de

ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Para ratificar, trago os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). P
ENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA

RENDA. CABIMENTO
.

(...) 4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional
.
6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.
7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018 - grifei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALECIMENTO DE PRESO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. (...)

2.
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024 - grifei).

No mesmo sentido, importa destacar os julgados deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito ao pensionamento à familiares do falecido, integrante de família de baixa renda:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. MORTE DE DETENTO DURANTE TRANSPORTE PARA COMARCA JUDICIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

(...) 7.
Com relação ao pensionamento, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica. Manutenção do Parâmetro do pensionamento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 anos
. Precedentes consolidados pelo STJ e pelos tribunais pátrios; 8. Sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais; (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034440320148140061 18584690, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. " (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONA
L. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS
MORAIS
REFLEXOS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS.
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 6.
Cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos pais de custodiado no sistema prisional,
morto
em razão da omissão estatal, considerando a obrigação legal de prestação alimentícia, recíproca entre pais e filhos, pois o encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, especialmente tratando-se de família de baixa renda, sempre existindo a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família após sua soltura
. 7. Necessidade de adequação da sentença em relação aos parâmetros de cálculo do pensionamento, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.(...)

(TJPA.
Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Julgado em 25/11/2021 - grifei)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE
DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INCOLUMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
5º
,
XLIX
, DA
CR/88
. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. CULPA "IN VIGILANDO". INDENIZAÇÃO DEVIDA.
PENSIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE.

DANOS
MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Com relação ao assunto, para que haja o pensionamento, tratando-se de família de baixa renda, não surge necessária a comprovação da dependência econômica entre a autora, ora apelada, e o falecido, seu filho, pois é assente que esse requisito goza de presunção legal(...)
.

(TJPA.
Processo nº
0810557-29.2019.8.14.0051.
1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 31/01/2021 - grifei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITO
RA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES.
DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar. 2. O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso. 3. Cediço que a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva. 4. Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral. 5.
No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida.
Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica. 6.
Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público - grifei)

Nesse contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal que deverá ser rateado entre as apelantes, filha menor e companheira do falecido.

Assim, mostra-se devida a pensão limitada a
1
/3 de salário-mínimo a ser rateado entre as autoras, limitando à filha menor, até completar 18 anos de idade, ou até 25 anos se matriculados em curso universitário, quando, então, o valor será devido apenas à viúva do ex-detento,
até a data em que aquele completaria 65 anos de idade se vivo fosse,
conforme posicionamento firmado no AgInt no AREsp 812782/PR (STJ - Segunda Turma. Relator Min. OG FERNANDE S. DJe 23/10/2018).

No que tange aos valores retroativos devidos a título de pensão desde o óbito, passo a fixar os parâmetros para os juros e a correção monetária.

Conforme estabelecido no Tema 905 do STJ, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando a parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

à Apelação do Estado do Pará e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação das Autoras,

para condenar o Estado do Pará ao pagamento de pensionamento mensal
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025